Tribunal: TJMT
Processo: 1021895-17.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021895-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), PABLO FRANCIELDO OLIVEIRA - CPF: 071.691.091-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “
NÃO EXISTE O NÚMERO”
– PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – LIMINAR DEFERIDA – RECURSO PROVIDO.

O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "
não existe o número
", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação.

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1021895-17.2023.8.11.0000 – COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO:

PABLO FRANCIELDO OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão (nº 1006601-98.2023.8.11.0007)
proposta em face de
PABLO FRANCIELDO OLIVEIRA,
a qual determinou o prazo de 30 (trinta) dias, para que emende a inicial, comprovando a mora da parte requerida através de notificação extrajudicial por meio de AR ou protesto válido (com intimação do devedor do protesto), sob pena de indeferimento da liminar, nos termos do artigo 321 do CPC/15, conforme ID 126850242 dos autos principais.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a notificação acostada à exordial, bem como toda a documentação que instruiu os autos do presente recurso, infere-se que a notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada para o endereço contratualmente estabelecido, conforme exigido pelo art. 2º § 2º do Decreto Lei nº 911/69, bem como efetuou protesto por falta de pagamento.

Aduz que, a notificação extrajudicial retornou negativa por razões alheias à vontade do credor, que tentou notificar o devedor no endereço do contrato, todavia, o agravante não pode ser responsabilizado pelo fato de o endereço indicado pelo próprio agravado não ser válido ao recebimento de cartas/comunicações, afigurando-se como incompleto/insuficiente.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do presente recurso para
reformar a decisão agravada, a fim de determinar a constituição da mora do agravado.

A liminar postulada foi deferida (ID 183061667).

Sem contraminuta, uma vez que não houve a angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1021895-17.2023.8.11.0000 – COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO:

PABLO FRANCIELDO OLIVEIRA

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para fins de comprovação da constituição em mora na presente busca e apreensão.

Consoante se depreende da peça inicial:

“O Autor concedeu ao Réu um financiamento no valor de R$ 22.196,88 (Vinte e Dois Mil e Cento e Noventa e Seis Reais e Oitenta e Oito centavos), para ser restituído por meio de 48 (Quarenta e Oito) prestações mensais, no valor de R$ 807,44 (Oitocentos e Sete Reais e Quarenta e Quatro centavos), com vencimento final em 13/12/2026, mediante Contrato de Financiamento de nº 3640739147, para Aquisição de Bens, garantido(s) por Alienação Fiduciária, celebrado em 13/12/2022.

Em garantia das obrigações assumidas, o Réu transferiu em Alienação Fiduciária, o(s) bem(ns) descrito(s) no supramencionado contrato, a saber:

Marca: FIAT, Modelo: PALIO ATTRACTIV 1.0, Ano: 2014/2014, Cor: BRANCA, Placa: NPK1G42, RENAVAM: 00994821417, CHASSI: 9BD196271E2215160

Ocorre, porém, que o Réu tornou­se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir da parcela de número 3 (Três), vencida em 13/03/2023, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto­Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 13.043/2014

O Autor, seguindo os procedimentos estabelecidos pela Lei nº 13.043/2014, constituiu a mora do Réu, por meio da notificação formalizada por carta registrada com aviso de recebimento.

Assim, o débito vencido do Réu, devidamente atualizado até 11/08/2023, pelos encargos contratados, importa no valor total de R$ 37.527,52 (Trinta e Sete Mil e Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Cinquenta e Dois centavos), correspondente ao principal e acessórios das parcelas vencidas e vincendas, os quais seguem discriminados na planilha de débito anexa.

O valor calculado de R$ 37.527,52 (Trinta e Sete Mil e Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Cinquenta e Dois centavos), corresponde também ao montante a ser considerado para fins de purgação da mora pela parte contrária.

Desta feita, assiste ao banco credor o direito de fazer apreender o(s) bem(s) que lhe foi(ram) fiduciariamente alienado(s) e, em seguida, promover a sua venda, aplicando o respectivo resultado ao pagamento do débito, de R$ 37.527,52 (Trinta e Sete Mil e Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Cinquenta e Dois centavos).”

Pois bem.

É cediço que o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora,
na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o
inadimplemento
, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Por sua vez, estabelece o § 2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

“
Art. 2º - [...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

(g.n.).

Portanto, a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
” (Súmula 72 do STJ) e, é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça
julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao

Tema 1.132,
in verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

No caso, verifica-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "
não existe o número
" (ID 125887677, p.2 dos autos principais), denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela mesma por ocasião da celebração do contrato (ID 125887668, p.2 dos autos principais).

Desse modo, havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o
protesto
do contrato via edital, que sucedeu em 04/05/2023 por intermédio do 2º Serviço Notarial e Registral de Protesto de Títulos de Alta Floresta/MT (ID 125887678 dos autos principais).

Portanto, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (
TEMA 1.132 do STJ
).

Diante do exposto,
dou

provimento ao recurso
para declarar válida a notificação destinada a constituir o devedor em mora e, por consequência, confirmar a liminar concedida no ID nº 183061667.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023